Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-60.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000583-60.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILIANE DE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DOIS PERÍODOS CONTRATUAIS NA MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE (TEMA 551/STF). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL Nº 339/1993 À LUZ DOS ARTS. 7º E 39, § 3º, DA CF/1988. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, CPC) E REGRA DA APTIDÃO PARA A PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VEDADO. CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E JUROS (ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por VILIANE DE CERQUEIRA DOS SANTOS contra sentença que, na Ação de Cobrança de Natureza Salarial nº 8000583-60.2021.8.05.0109, julgou improcedentes pedidos de pagamento de 13º salário proporcional (2017, 2018 e 2019) e férias (simples, proporcionais e em dobro) com terço constitucional, relativos a vínculo de monitora de sala de aula com o MUNICÍPIO DE IRARÁ (admissão em 27.03.2017 e despedida em dezembro/2019), marcado por dispensas ao final de anos letivos e em recessos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo temporário foi desvirtuado pelas sucessivas dispensas e reiterações para atividade permanente, atraindo a exceção do Tema 551/STF; (ii) estabelecer se a legislação municipal nº 339/1993, interpretada sistematicamente, ampara o pagamento das verbas pleiteadas no contexto fático; (iii) determinar a distribuição do ônus da prova quanto ao adimplemento das parcelas e os consectários legais de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária (CF, art. 37, IX) constitui exceção voltada a atender necessidade transitória; a função de monitora de sala de aula integra atividade essencial e permanente da Secretaria de Educação, não se compatibilizando com vínculos precários reiterados ao longo de quase três anos.

A manutenção da Apelante no serviço entre 27.03.2017 e dezembro/2019, com dispensas estratégicas em fins de ano e recessos escolares para o mesmo mister, caracteriza desvirtuamento da temporariedade, nos termos da tese de repercussão geral do STF (RE 1.066.677, Tema 551), que assegura 13º e férias com terço quando comprovado o desvirtuamento.

A vedação ao enriquecimento sem causa e a extensão de direitos sociais aos servidores (CF, arts. 7º e 39, § 3º) impõem a garantia de 13º salário e férias com terço constitucional no período laborado, sobretudo quando a Administração se vale de expediente precário para suprir necessidade permanente.

A Lei Municipal nº 339/1993, interpretada sistematicamente (arts. 1º, 2º e 111, parágrafo único), não pode ser lida de modo a legitimar a supressão de direitos sociais mínimos em cenário de desvirtuamento; a leitura conforme a Constituição corrobora a pretensão remuneratória.

O ônus de comprovar o adimplemento de verbas salariais e rescisórias recai sobre o ente público (CPC, art. 373, II), detentor da aptidão probatória; a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes específicos pelo Município e a juntada de contracheques pela Autora (2017–2019) reforçam a verossimilhança do não pagamento.

Os consectários legais observam correção monetária pelo IPCA-E desde as competências devidas e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009, a partir da citação.

Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O desvirtuamento de contratação temporária para função permanente, evidenciado por manutenção prolongada do vínculo com dispensas e reiterações sazonais, atrai a exceção do Tema 551/STF e assegura o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 pelo período trabalhado. 2. A legislação municipal deve ser interpretada sistematicamente e conforme a Constituição para resguardar direitos sociais mínimos quando caracterizado o desvirtuamento do vínculo. 3. Incumbe ao ente público comprovar o adimplemento de verbas salariais e rescisórias, ante sua aptidão para a prova, não bastando a alegação genérica de nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e § 2º; 39, § 3º. CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009. Lei Municipal nº 339/1993, arts. 1º, 2º e 111, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020, DJe 30.06.2020. TJ-BA, Apelação nº 8000974-51.2020.8.05.0076, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 3ª Câmara Cível, pub. 30.01.2024. TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0800907-59.2021.8.20.5114, Rel. Juiz Cleanto Alves Pantaleão Filho, 3ª Turma Recursal, j. 28.11.2023, pub. 29.11.2023. TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária nº 0004589-84.2021.8.17.2480, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, j. 31.07.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0000560-69.2021.8.17.3230, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, j. 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000583-60.2021.8.05.0109
, em que figuram como Apelante
VILIANE DE CERQUEIRA DOS SANTOS
e como Apelado MUNICÍPIO DE IRARÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora